Tribunal: TJSP
Processo: 1503156-53.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503156-53.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
BARRETOS ALVES DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Alexandre Barretos Alves Dias para, mantida sua condenação
por infrações às normas do artigo 180, caput, do artigo 307, ambos do Código Penal,
bem como à norma do artigo 16 da Lei 10.826/2003, reduzir a sua pena final e já
concursiva para quatro (4) anos, oito (8) meses e doze (12) dias de reclusão, e três (3)
meses de detenção, mantido o regime inicial fechado, além de trinta e três (33) dias-
multa, ficando mantida no mais a sentença ora guerreada e comunicando-se ao juízo
próprio para ajustes na execução do réu, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503156-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12341
2
Apelação Criminal n.o 1503156-53.2019.8.26.0228.
Apelante: Alexandre Barretos Alves Dias.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo 3a Vara Criminal.
Voto n.o 12.341.

Apelação criminal. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo.
Falsa identidade. Dolo. O dolo ? posto que elemento puramente
anímico da conduta ? sempre há de ser positivado a partir das
circunstâncias com que o fato se revela.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Alexandre
Barretos Alves Dias em face da sentença de primeiro grau que, o
julgando infrator das normas do artigo 180, caput e do artigo 307,
ambos do Código Penal, e do artigo 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto
do Desarmamento), lhe aplicou a pena total e definitiva de nove (9)
anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, no regime prisional
inicialmente fechado, bem como ao pagamento de cento e um (101)
dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo (fls. 4161-175).
Requer, em suma, a sua absolvição. Para tanto, afirma que o
conjunto probatório formado nos autos não seria suficiente ao édito
condenatório. Suscita ainda a hipótese de atipicidade das condutas.
Sucessivamente, pediu a redução da pena imposta, apontando
aumento indevido e violação ao non bis in idem, reconhecendo-se,
ainda, a menoridade etária e a confissão espontânea de autoria como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503156-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12341
3
circunstâncias atenuantes.
Recebido e processado o apelo, o Ministério Público apresentou
suas contrarrazões (fls. 184-198) e, após, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo seu desprovimento (fls. 208-215).
Alexandre recorre em prisão cautelar.
É o relatório.
É caso de dar parcial provimento ao apelo.
A materialidade das infrações está devidamente sedimentada
pela documentação reunida nos autos, além da prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, aponta desfavoravelmente a Alexandre.
Os policiais militares que participaram da ocorrência estiveram
em juízo e disseram que foram comunicados pelo sistema que um
veículo produto de crime estava circulando nas redondezas e, ao se
depararam com o automóvel, os ocupantes desembarcaram e
buscaram se evadir, sendo certo que o réu, que ocupava a posição de
motorista, foi abordado. Informaram, ainda, que no veículo,
localizaram uma arma de fogo no mesmo lado em que o réu estava
sentado.
Ora, essa prova se desenhou segura, convergente, verossímil e
harmônica com os demais elementos colhidos.
Interrogado, o réu se limitou a negar o crime. Disse que foi
convidado por um vizinho a irem à zona sul da cidade e, sem saber da
procedência ilícita do carro ou da existência da arma de fogo, aceitou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503156-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12341
4
Quanto ao crime de falsa identidade, confessou sua prática, dizendo
que se apresentou então com o nome de seu primo.
Veja-se que as negativas se mostraram isoladas diante do
robusto quadro apresentado, afinal não há qualquer elemento que
com elas possam corroborar, de modo que a falsa identidade foi ainda
endossada pela testemunha judicial, a qual confirmou que o réu foi
identificado através das digitais já na Fundação Casa, onde foi
enviada por dizer-se menor de 18 anos de idade.
E não há que se aventar a atipicidade dessas ações.
Ainda que ainda se ecoem vozes doutrinárias e até mesmo em
decisões judiciais nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal
pacificou a matéria ao concluir que o direito de autodefesa não
abrange a falsa identificação (Repercussão Geral no RE 640.139/DF
Rel. Dias Toffoli
j. 22.09.2011
m. v). Ora, tratando-se de
manifestação do órgão máximo da estrutura judiciária brasileira, cabe
dela divergir nas demais instâncias que a compõe, restando ao tema
mero interesse acadêmico.
Inequívoco que o réu, viajando como condutor em valioso
veículo automotor ― um Honda Civic que era produto de roubo
recentemente ocorrido ― ainda por cima com uma arma de fogo, não
apenas demonstrou ciência inequívoca da origem criminosa do carro
como, de resto, sabia perfeitamente estar infringindo a Lei de Armas.
A arma não possuir eficácia ao disparo também não tem o
condão de afastar a tipicidade trazida pela norma do artigo 16 do
Estatuto do Desarmamento. O crime em tela é classificado como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503156-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12341
5
perigo abstrato, inexistindo, portanto, a necessidade de comprovação
de perigo real ou concreto. Neste diapasão, o agente que porta arma
de fogo sem autorização para tanto, ainda que desprovida de eficácia,
demonstra nitidamente que tinha consciência de seu comportamento
ilícito, agindo de forma dolosa, o que afasta por si só a atipicidade da
conduta. Ademais, o diploma legal mencionado veio à tona com o fito
de proteção da vigilância estatal e controle sobre a circulação de
armas de fogo no território brasileiro, evidenciando que houve a
violação ao bem jurídico tutelado.
Finalmente, e para que não se tenha nenhuma dúvida quanto ao
acerto do édito impugnado quanto às condenações nele lançadas,
consigna-se que o dolo ― posto que elemento puramente anímico da
conduta ― sempre há de ser positivado a partir das circunstâncias
com que o fato se revela. No caso em tela, tem-se agente que buscou
esconder os descaminhos que o bem trilhou para chegar a suas
mãos, sequer declinando quem seria a pessoa que lhe forneceu ou
entregou o carro, ou seja, está apontado claramente a consciência e
vontade que animava Alexandre quanto à respectiva origem
criminosa, a ponto de apresentar respostas ambíguas, lacônicas,
divergentes ou evasivas sobre o veículo.
A dosimetria, por outro lado, comporta algum ajuste.
Tratando de réu que ostenta múltiplas reincidências, é cabível a
consideração de uma dessas circunstâncias como mau antecedente,
sem que isso viole o proibitivo de bis in idem, conforme entendem os
Tribunais Superiores e, reiteradamente, também esta Segunda
Câmara Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503156-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12341
6
Tendo sido um automóvel o produto da receptação, realmente
há maior censurabilidade na conduta, haja vista se tratar de bem de
elevado conteúdo econômico e de condução e propriedade altamente
controlados pelo estado.
Assim, proporcionalizando-se os aumentos de acordo com o
número de circunstâncias negativas identificadas, a pena pela
receptação parte de um (1) ano, dois (2) meses e doze (12) dias de
reclusão, além de doze (12) dias-multa, ao passo que a pena-base
pelo porte de arma de fogo de uso restrito fica estipulada em três (3)
anos e seis (6) meses de reclusão, além de onze (11) dias-multa, e a
pena pela falsa identidade anunciada em três (3) meses e quinze (15)
dias de detenção, além de onze (11) dias-multa, corrigindo-se aqui a
modalidade prisional de acordo com o legalmente previsto.
Na segunda etapa, as penas da receptação e do porte de arma
de fogo de uso restrito ficam inalteradas, pois a atenuante pela
menoridade etária relativa deve ser compensada com a agravante
pela reincidência. Já quanto à pena pela falsa identidade, deve ela
retornar ao piso de três (3) meses de detenção e dez (10) dias-multa,
eis que a autoria dessa infração foi também confessada judicialmente.
Realmente não há razão para que a reincidência prepondere
sobre as aludidas atenuantes, mesmo porque tanto a situação etária
quanto a confissão também denotam personalidade objetivamente
favorável ao agente.
Não incidindo nenhuma causa de aumento ou redução das
penas provisórias, ficam elas consolidadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503156-53.2019.8.26.0228 -Voto no 12341
7
O enlace material foi correto e fica mantido para que a pena final
alcance quatro (4) anos, oito (8) meses e doze (12) dias de reclusão,
três (3) meses de detenção, além de trinta e três (33) dias-multa.
O regime prisional inicial de cumprimento da pena total e agora
unificada, é claro, fica mantido no fechado.
Ainda que não se olvide o abrandamento da pena ora operado,
está-se diante de réu reincidente e ostentador de maus antecedentes,
sendo vedada a imposição de regime mais brando. Aliás, certamente
regime diverso não traduziria resposta jurisdicional concreta e
proporcional, sempre com vistas às tarefas de prevenção e
repreensão penal. Logo, sequer a detração penal teria, no caso,
eloquência suficiente para abrandamento desse regime.
As mesas razões e a quantidade de pena imposta obstam a sua
substituição ou a suspensão condicional.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso de
Alexandre Barretos Alves Dias para, mantida sua condenação por
infrações às normas do artigo 180, caput, do artigo 307, ambos do
Código Penal, bem como à norma do artigo 16 da Lei 10.826/2003,
reduzir a sua pena final e já concursiva para quatro (4) anos, oito (8)
meses e doze (12) dias de reclusão, e três (3) meses de detenção,
mantido o regime inicial fechado, além de trinta e três (33) dias-
multa, ficando mantida no mais a sentença ora guerreada e
comunicando-se ao juízo próprio para ajustes na execução do réu.
Mazina Martins
Relator